Tribunal: TJMT
Processo: 1039603-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039603-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusula Penal, Compra e Venda, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE COCULO GONCALVES - CPF: 108.566.239-03 (ADVOGADO), DANIEL GONCALVES DE PAULI - CPF: 009.404.819-36 (AGRAVANTE), SCHEILA ROSANE STREG - CPF: 016.876.981-63 (AGRAVADO), MARCOS WANDERLEY DE LIMA - CPF: 311.394.908-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
DANIEL GONCALVES DE PAULI

AGRAVADO(S):
SCHEILA ROSANE STREG

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. MEIO EXECUTIVO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução, determinou a penhora das cotas sociais do executado junto à sociedade empresária, nos termos do art. 835, IX, do CPC, independentemente de esgotamento dos demais meios executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da constrição judicial sobre cotas sociais do executado sem prévia adoção das diligências destinadas à localização de outros bens preferenciais, à luz da ordem legal de penhora (art. 835 do CPC) e do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A penhora de cotas sociais, por sua natureza excepcional, deve observar a ordem legal prevista no art. 835 do CPC e pressupõe o esgotamento prévio de diligências menos gravosas.

4. No caso concreto, constatou-se que apenas a pesquisa via SISBAJUD foi realizada, sem adoção de outros instrumentos como RENAJUD ou INFOJUD.

5. A medida constritiva, ao atingir estrutura societária e terceiros não envolvidos na lide, demanda cautela adicional.

6. Existência de embargos à execução pendentes de julgamento, nos quais se discute a higidez do crédito exequendo.

7. Demonstrada plausibilidade jurídica das alegações e o risco de lesão grave à continuidade das atividades empresariais, impõe-se a suspensão da penhora até exaurimento das diligências ordinárias de localização de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido, para sustar a penhora das cotas sociais do agravante, até que se esgotem os meios ordinários de localização de bens.

Tese de julgamento:
“A penhora de cotas sociais constitui medida excepcional que somente se legitima após a demonstração do esgotamento dos meios ordinários de localização de bens do devedor, observando-se, nesse ínterim, o princípio da menor onerosidade.
”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 835, IX e §1o; 805.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2114880/DF, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 17.04.2023,
DJe
24.04.2023;

TJMT, AI 10010075620258110000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.03.2025, pub. 15.03.2025;

TJMT, AI 10196795420218110000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 09.08.2022, pub. 17.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por DANIEL GONCALVES DE PAULI, contra decisão interlocutória (ID. 211226358

– Autos de Origem no 1012075-14.2024.8.11.0040), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que deferiu pedido de penhora de cotas sociais do agravante, nos autos da Ação de Execução, sob os seguintes fundamentos:

“
Na forma do art. 835, inciso IX, do CPC,
DEFIRO
a penhora das cotas sociais do executado DANIEL GONCALVES DE PAULI junto à empresa
SUICA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTD
. (CNPJ:
11.064.684/0001-01
).

Para tanto,
oficie
à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para promover a averbação/registro da penhora nos atos constitutivos da empresa.

Restando positiva a diligência,
intimem-se
os representantes legais da empresa para que, no prazo de 90 (noventa) dias, apresentem balanço especial, ofereçam as cotas dos demais sócios ou promovam à liquidação destas, depositando-se o valor apurado em juízo, tudo na forma do art. 861 do CPC.

Antes deliberar sobre o pedido de expedição de alvará formulado no Item “e” do Id. 201655394
, faz-se
necessário o integral cumprimento das determinações proferidas no Id.
198086145.
”

Em razões recursais (ID. 327618896), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida violou a ordem legal de preferência prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, ao determinar diretamente a penhora de cotas sociais, medida considerada excepcional, sem demonstrar a ineficácia dos meios executivos menos gravosos.

Alega que a única providência efetivamente adotada nos autos de execução foi
a
pesquisa via SISBAJUD, que resultou parcialmente infrutífera, sem que houvesse qualquer tentativa de localização de veículos, imóveis ou outros bens preferenciais.

Argumenta também que há embargos à execução pendentes de julgamento, nos quais discute a higidez do título, alegando a quitação parcial dos cheques executados e ausência de apresentação das cártulas originais, o que fragilizaria a certeza do crédito.

Sustenta, ainda, que a constrição das cotas
sociais afeta
não apenas seu patrimônio individual, mas também a estrutura e o funcionamento da sociedade empresária, ocasionando insegurança jurídica aos demais sócios e comprometendo a continuidade das atividades empresariais, motivo pelo qual pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso, a fim de que sejam esgotadas as alternativas previstas no artigo 835 do CPC antes da constrição das cotas sociais.

Tutela recursal deferida nos termos da decisão
sob ID
.
329441385
.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 330405383), nas quais impugna todos os argumentos lançados pelo agravante, defendendo a legalidade da medida constritiva determinada pelo Juízo de origem e sustentando que a penhora das cotas sociais encontra amparo no art. 835, IX, do CPC, especialmente diante da ausência de bens suficientes para satisfação da dívida, não havendo que se falar em violação à ordem de gradação legal ou ao princípio da menor onerosidade.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado (ID.
329058889
).

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
DANIEL GONCALVES DE PAULI

AGRAVADO(S):
SCHEILA ROSANE STREG

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, na ação de execução, determinou a penhora das cotas sociais do executado DANIEL GONCALVES DE PAULI, junto à empresa SUICA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou que, com fundamento no art. 835, IX, do CPC, era cabível a penhora das cotas sociais pertencentes ao executado,
determinando, para tanto, a averbação junto à Junta Comercial e, uma vez efetivada a constrição, a apresentação de balanço especial e posterior liquidação das cotas, caso os demais sócios não optassem pela sua aquisição.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

O agravante sustenta que a constrição das cotas sociais, nos moldes em que determinada, violou a ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC, bem como o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do mesmo diploma.

Argumenta que não houve o esgotamento dos meios executivos ordinários para a localização de bens de sua titularidade, sendo a medida adotada excepcional e de elevada repercussão, inclusive sobre terceiros (os demais sócios), o que justificaria a sua adoção somente em último caso.

Alega ainda que há embargos à execução pendentes de julgamento, com discussão relevante sobre a higidez do crédito exequendo, o que justificaria também a suspensão da medida constritiva.

O agravado, por sua vez, defende a legalidade da penhora, sustentando que a constrição sobre cotas sociais está prevista no inciso IX do art. 835 do CPC, sendo medida legítima e adequada para a satisfação do crédito, diante da frustração das diligências anteriores para localização de bens suficientes.

Pois bem. O art. 835 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem legal de preferência para penhora de bens, a ser observada pelo exequente e pelo juízo da execução. Embora essa ordem não seja absoluta, o art. 805 do CPC impõe que se adote o meio menos gravoso ao executado, desde que eficaz.

As cotas sociais, por sua própria natureza, representam forma atípica de constrição, cujo processamento envolve, além da constrição patrimonial, medidas que atingem a organização interna da sociedade empresária, seus demais sócios e a continuidade das atividades econômicas.

No caso dos autos, conforme bem pontuado pelo recorrente, o único meio de busca patrimonial efetivamente utilizado foi o sistema SISBAJUD, que apresentou resultado parcialmente ineficaz.

Não houve, todavia, qualquer diligência por meio do RENAJUD, INFOJUD ou outras ferramentas comumente utilizadas para localização de bens como veículos, imóveis ou rendimentos. Assim, não restou demonstrado o necessário esgotamento das diligências ordinárias que autorizariam o manejo da penhora de cotas
sociais como última

ratio
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que a penhora de cotas sociais exige prévia e comprovada frustração dos meios tradicionais de execução.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÓCIO EXECUTADO. PENHORA DOS LUCROS. MEDIDA EXCEPCIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7
DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos
arts
. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015.2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula
7
do STJ).
3 .
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a penhora sobre as quotas da sociedade deve ser realizada somente
após
esgotados os meios para localização de outros bens do devedor.
Precedentes.
Súmula
568 do STJ.
4 .
Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114880 DF 2022/0121247-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2023)

Em igual sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE COTAS SOCIAIS DA EMPRESA EXECUTADA – REVOGAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPENHORABILIDADE RELATIVA – INTERPRETAÇÃO DO ART. 10, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR No 196/2022 – POSSIBILIDADE DE PENHORA – ART. 789 DO CPC – PRESERVAÇÃO DA SOCIEDADE E SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. As cotas sociais de cooperativas, embora protegidas pelo art. 10, § 1o, da Lei Complementar no 196/2022, não são
absolutamente impenhoráveis, devendo a aplicação
da norma ser
interpretada em harmonia com o art. 789 do CPC, que dispõe sobre a responsabilidade patrimonial do devedor por todos os seus bens presentes e futuros. A penhora de cotas sociais é admissível desde que respeite os limites de viabilidade econômica da sociedade e não prejudique o funcionamento regular da cooperativa ou os direitos dos demais sócios, sendo medida excepcional e subsidiária para satisfação do crédito exequendo. Demonstrada a inexistência de outros bens penhoráveis e a relevância das cotas sociais no patrimônio do executado, bem como o risco de ineficácia da execução sem a medida constritiva, justifica-se a penhora, em observância ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10010075620258110000, Relator
.:
DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/03/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA – AÇÕES DE SOCIEDADE ANÔNIMA DE TITULARIDADE DO EXECUTADO – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA – MEDIDA EXCPECIONAL – NECESSIDADE DE PRÉVIA BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os
arts
.
835, IX, e 861
do CPC expressamente autorizam a penhora de quotas ou ações de sócio em sociedade simples ou empresária, contudo, cuida-se de medida excepcional, tanto é que na ordem legal de preferência a constrição de ações vem apenas no inciso IX, e, embora o § 1o do art. 835 admita a alteração da ordem prevista nos incisos anteriores “de acordo com as circunstâncias do caso concreto”, não restou caracterizada o esgotamento de outros meios idôneos à localização de bens dos devedores passíveis de penhora. (TJ-MT 10196795420218110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022)

Além disso, eventual constrição de cotas em sociedade da qual fazem parte terceiros alheios à execução demanda cuidados adicionais, inclusive para evitar efeitos colaterais indevidos e insegurança jurídica quanto à gestão da empresa.

Soma-se a isso o fato de que, conforme noticiado pelo agravante, tramitam embargos à execução com alegações que põem em dúvida a higidez de parte do crédito, inclusive com alegação de quitação parcial e ausência de apresentação dos títulos originais, o que pode interferir na própria existência e exigibilidade do débito em cobrança.

Dessa forma, verificada a plausibilidade do direito invocado e o risco de lesão grave e de difícil reparação à organização societária e ao agravante, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da medida constritiva, ante a inobservância da ordem legal de penhora e dos princípios da execução.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão agravada, a fim de sustar a penhora das cotas sociais do agravante, até que sejam esgotados os meios ordinários de localização de bens passíveis de constrição, observando-se, nesse interregno, o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagam
ento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025